Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-05.2021.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000307-05.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.202.601-03 (APELANTE), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA PEREZ ALVES - CPF: 875.047.311-53 (VÍTIMA), FELIPE PEREZ ALVES - CPF: 061.147.121-37 (VÍTIMA), MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 593.549.921-53 (VÍTIMA), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000307-05.2021.8.11.0038

APELANTE: LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado o envolvimento da agente no crime de roubo imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000307-05.2021.8.11.0038

APELANTE: LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que a condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo], à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a absolvição da ré, alegando que
“não existem provas nos autos que comprovam qualquer participação ou envolvimento dela no crime”
, sendo que,
“à época dos fatos, a teve seu nome envolvido na empreitada criminosa simplesmente por ter um relacionamento com um dos supostos envolvidos no delito (Ryan)”
.

Subsidiariamente, almeja: a) o afastamento da causa de aumento prevista no art. § 2º-A, I, do CP, porquanto não houve apreensão e perícia da arma de fogo supostamente utilizada na empreitada criminosa; b) a readequação da fração das majorantes para o mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta; c) o reconhecimento da participação de menor importância,
“haja vista que Luana, caso tenha participado da empreitada criminosa, não perpetrou qualquer tipo de violência contra as vítimas”
, limitando sua conduta em
“apenas ter levado um dos assaltantes até a residência das vítimas e ido embora”
; d) a fixação do regime semiaberto,
“com concessão do direito de recorrer em liberdade”
; e) a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000307-05.2021.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) os denunciados, LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA, RYAN VICTOR FERNANDES MENDES e outros suspeitos não localizados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas móveis alheias, consistente em um veículo, Corolla, de cor prata, placa QBF-7418, 02 (duas) alianças de ouro, um notebook marca CCE, 04 (quatro) celulares e 01 (uma) mochila, contra as vítimas CLAUDINEIA PEREZ ALVES, FELIPE PEREZ ALVES e MARCOS ALVES DA SILVA, mantendo-os em seu poder, bem como, restringindo sua liberdade por cerca de uma hora.

Apurou-se das investigações, que no dia e horário mencionados, a vítima Claudinéia Perez Alves (pg. 10 do ID. 50744384) estava em sua residência na companhia de seus 03 (três) filhos, quando os 02 (dois) indivíduos, identificados como Álvaro de Oliveira Ferreira e Carlos Eduardo de Oliveira (mortos, conforme consta das investigações – pg. 45 do ID. 50744384) surgiram da parte de trás da residência, armados, anunciaram o assalto e renderam as vítimas num cômodo do imóvel, enquanto aguardavam a chegada de Marcos (pg. 22 do ID. 50744384), esposo de Claudinéia.

Ato contínuo, após renderem Marcos, os meliantes reviraram a casa e subtraíram celulares, notebook e anéis que estavam nas mãos do casal. Desta forma, após, as vítimas foram colocadas no banco de trás do veículo Corolla, de propriedade de Marcos, momento em que um dos criminosos assumiu a condição de condutor e tentou sair com o automóvel da garagem, mas sem êxito.

Neste momento, parou em frente à residência das vítimas uma motocicleta, pilotada pela DENUNCIADA LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA (pg. 60 do ID. 50744384), oportunidade em que RYAN VICTOR FERNANDES MENDES (pg. 62 do ID. 50744384), que estava na garupa da moto, desceu, se dirigiu ao veículo Corolla, assumiu a direção e partiu com as vítimas, deixando-as num local abandonado e isolado, depois da ponte das Pitas, sob a custódia de um dos criminosos, que após certo período, as abandonaram, tomando rumo ignorado.”

Anote-se que os dois assaltantes que entraram/renderam as vítimas dentro da casa não foram identificados, ao passo que o denunciado Ryan Victor Fernandes Mendes, além de não ter sido ouvido na delegacia, morreu antes do início da instrução criminal, sendo declarada extinta a sua punibilidade.

Extrai-se dos autos que dois assaltantes não identificados adentraram na residência das vítimas, pulando o muro dos fundos e, após rendê-las e recolherem vários objetos, as colocaram no banco de trás do veículo da família e tentaram sair dirigindo da garagem [aparentemente, de ré], mas não conseguiram, vindo a bater o retrovisor lateral algumas vezes no muro.

Nesse ínterim, estando todos no interior do veículo, ainda dentro da garagem, chegou [na frente da residência]
“uma mulher gordinha, de cabelos laranjados [de capacete], pilotando a moto e dessa moto desceu um rapaz de capacete”
, o qual adentrou na garagem e
“mandou que o motorista saísse do carro, tomando o lugar do motorista (...), sendo que logo em seguida saíram”
do local, deslocando-se para uma chácara (id. 117280636).

Durante o trajeto, dentro do carro, a vítima Felipe Perez Alves
“conseguiu identificar o motorista do carro como sendo RYAN”
, mesmo estando este de capacete, pois já o conhecia
“há algum tempo, da escola”
.

Na delegacia, a vítima Felipe Perez Alves confirmou o reconhecimento do réu Ryan, por meio de fotografia.

Também na delegacia, a vítima Marcos Alves da Silva, por meios de fotografias, reconheceu a apelante pelas suas características:
“mulher gordinha”
,
“cabelos de trancinhas na cor laranja”
.

Em Juízo, a vítima Claudineia Perez Alves ressaltou as características marcantes da mulher que chegou pilotando uma motocicleta e deixou – na frente da sua residência – o rapaz que depois saiu do local dirigindo o veículo da família,
in verbis
:

“(...) eles entraram pra dentro (...), eram meninos muito novos, eram dois, só que eles estavam todos encapuzados, os dois que entraram na minha casa (...);
eles colocaram a gente dentro do carro, aí eles não estavam conseguindo tirar o carro da garagem, aí num momento chegou uma moto com uma mulher e um rapaz, aí meu carro não tem vidro escuro, aí deu pra ver que era uma mulher e um rapaz, eu acho que eles estavam dando suporte, porque esses dois que entraram na casa pularam o muro do fundo de casa (...); aí o rapaz [que chegou depois] pediu pra um deles descer que ele ia dirigir e a gente estava atrás (...), aí eles levaram a gente pra uma chácara
(...); foi tudo muito rápido; no cativeiro não foi nem trinta minutos, aqui em casa eu acho que também foi trinta minutos (...). [
A senhora reconheceu essa mulher?] O que marcou muito foi o cabelo dela, ela tinha um aplique, a cor do cabelo, eu não sei se era vermelho ou laranjado, era bem chamativo, o rosto eu não vi, eu não quis olhar muito (...); eu não quis ficar olhando, mas depois, pelos relatos que a gente ouviu, ela é conhecida na rua (...); eu não cheguei a fazer reconhecimento na delegacia por foto, eu passei mal
(...); mas depois eu vi a foto dela no jornal (...), a cidade é pequena (...); aqui na cidade eu acho que não tinha outra pessoa parecida com ela, o cabelo dela era muito parecido né (...).”

Em Juízo, a vítima Marcos Alves da Silva afirmou ter reconhecido a apelante, pelas suas características, como sendo a mulher que deixou um dos assaltantes na frente da sua casa,
in verbis
:

“(...) quando eu entrei no corredor de casa, eu fui rendido por dois assaltantes com arma, esses dois encapuzados (...); aí me amarraram e seguiram pegando o que dava aqui dentro de casa (...); em seguida, pediram pra levantar todo mundo e sair; aí saímos lá na garagem,
colocaram nós todos sentados atrás do carro; (...), aí um deles pegou pra tirar o carro da garagem e não conseguiram tirar o carro, bateram a lateral no muro, no pilar do portão, aí tocaram pra frente, mas não conseguiram; aí, em seguida, chegou essa dona aí de moto com um na garupa, com um capacete na cabeça, desceu da garupa e falou: “deixa eu assumir o volante”; assumiu o volante, foi sair, bateu mais uma vez, na próxima, ele conseguiu sair, aí foi onde eles saíram e levaram a gente
(...); aí andou um pouco com a gente, tinha uma casa abandonada numa chácara, deixou a gente lá, ficou um lá com nós, e o outro levou o carro (...); em casa, tinha duas pessoas encapuzadas (...); dentro da minha casa tinha dois, mas tinha dois participando por fora. [Como que o senhor sabe disso?]
Essa que chegou na moto com outro na garupa (...), eu não cheguei a identificar os que estavam dentro da casa, eles estavam bem tampados
(...). [
Essa mulher que chegou na moto, o senhor chegou a identificar eles?] Foi identificado por foto (...), o homem eu não identifiquei, eu não conheci
.
[O senhor já havia visto essa mulher outras vezes?] Já vi assim, na rua já (...); acho que o Felipe [filho] chegou reconhecer o rapaz que chegou na moto (...). [Sobre a Luana, o senhor mencionou que ela chegou numa moto com outro rapaz, e que o senhor reconheceu ela por foto. Como que foi essa questão do reconhecimento dela?] O reconhecimento por foto foi no outro dia, depois que eu fiz o boletim de ocorrência (...), eles mostraram umas fotos, aí eu reconheci por aquela foto
(...). [
Tinha alguma característica nela que fez o senhor reconhecer com facilidade?] No dia, ela tava com um cabelo aplique, todo cheio de trancinha, cor de abobora, foi o que ficou mais fácil; o capacete dela estava aberto só a viseira, detalhe do rosto não cheguei a ver, vi mais o corpo mesmo e o cabelo também
(...).”

Em Juízo, a vítima Felipe Perez Alves confirmou ter identificado o réu Ryan durante a ação criminosa e também por fotografia, na delegacia. Ressaltou não ter visto a pessoa que chegou com Ryan de motocicleta,
in verbis
:

“(...) era umas seis horas da tarde (...), no corredor eles (dois homens) me abordaram com arma (...); daí, depois ele abordou todo mundo, ele juntou e ficou aguardando meu pai; e, durante isso, quando meu pai chegou, eles foram lá, apagaram a luz, esperaram ele vir até aqui; daí ele chegou, eu estava amarrado, chegou e amarrou meu pai também; ficou um pouco aqui, esperando... ficaram um pouco enrolando, até que levaram nós todos para o fundo;
depois, levaram todos lá pra frente, colocaram todos no banco de trás do carro, eles tentaram tirar o carro, só que ele pegou, bateram umas duas vezes, fizeram uns barulhos e aí voltou; com isso, veio o apoio da moto, que tinha duas pessoas;
aí, o que entrou dentro de capacete no carro, pra tirar o carro, não eram os dois encapuzados que estavam aqui dentro, (...)
era o Ryan, que eu reconheci, depois disso, ele conseguiu tirar o carro e (...) levou a gente até na chácara
(...), aí na chácara, ele deixou um com a gente, que o um que estava aqui em casa com a gente e os outros foi levar o carro (...);
o Ryan chegou depois das pessoas que abordaram a gente dentro de casa, ele chegou com outra pessoa de moto, mas essa outra pessoa eu não vi, ele chegou de moto, então obviamente tinha que ter outra pessoa pra levar a moto; eu não virei pra trás, porém, quando ele sentou no volante, eu consegui ver o rosto dele de perto, aí eu consegui reconhecer ele na hora (...); eu não vi a outra pessoa da moto, não chegou a entrar na casa, eu não vi.

[Ela chegou a ir no local onde vocês foram com o carro?] Não
(...); teve várias ameaças, de atirar; (...) falou que ia matar todo mundo (...); lá na delegacia, eles mostraram um monte de foto, mas eu já conhecia ele [Ryan] de algum tempo atrás, ele estudou na mesma escola que eu (...); todos armados (...).”

A apelante não foi ouvida na fase extrajudicial, ao passo que, em Juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há dúvidas de que
a apelante, por meio das suas características “marcantes” [porte físico e cabelo “laranjado” com trancinhas], foi identificada como sendo a mulher que teria deixado o réu Ryan [falecido; ex-companheiro dela] em frente à residência das vítimas.

Ocorre que essa circunstância, isolada, não é suficiente para comprovar que ela tinha conhecimento da ação criminosa e que atuou conjuntamente com os demais indivíduos.

A dinâmica relatada pelas vítimas evidencia que a apelante apenas apareceu na frente da residência [após a consumação do roubo] para deixar Ryan – enquanto todos estavam/permaneceram dentro do veículo [os assaltantes e as ofendidas] –, não havendo sequer indicativo de que ela teve, ao menos, contato visual com as vítimas ou os executores do crime que permitisse concluir que tenha percebido que lá estava ocorrendo um roubo.

Não há nenhuma prova concreta de que a apelante aderiu, dolosamente, às práticas criminosas, que tivesse plena consciência da ilicitude das condutas, tomando parte direta nos ilícitos penais, com domínio funcional dos fatos e papeis de execução.

A apelante, além de não ter sido encontrada com nenhum dos objetos roubados, não adentrou na residência, tampouco foi até a chácara onde as vítimas foram deixadas após o roubo,
não denotando que os atos foram perpetrados em parceria, com divisões de tarefas, com um objetivo comum.

Não havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre a ré e os assaltantes, a sua absolvição é medida impositiva.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que a apelante tenha participado do delito; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, impondo-se necessária certeza de que a agente tenha cometido o crime imputado na denúncia.

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada à apelante, o que deve ser interpretada em seu favor, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Com efeito, a apelante deve ser absolvida, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver
LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA
da imputação do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor da ré,
se por outro motivo não estiver presa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022